Tribunal: TJMT
Processo: 1013779-52.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013779-52.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO EXECUTADO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO SALDO REMANESCENTE - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que possui legitimidade passiva tanto do possuidor do imóvel (promitente comprador), quanto o seu proprietário (promitente vendedor) em relação ao pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel.

2. Consoante a Súmula 399 do STJ, cabe ao município editar lei estabelecendo o sujeito passivo.

3. Uma vez que não há nos autos comprovação de que houve comunicação da transação de venda do imóvel à Fazenda Municipal, e não sendo realizado o devido registro no ofício imobiliário com a averbação na matrícula do imóvel, subsiste a condição de sujeito passivo titular do domínio.

4. Quando ocorre o pagamento parcial do crédito exequendo pelo executado, a execução fiscal deve prosseguir até o adimplemento do saldo remanescente, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
N. C. IMÓVEIS LTDA
. em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Id. 52521566) que, em embargos à execução opostos contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, reconheceu o pagamento parcial do crédito no decorrer da execução, em relação às CDA’s constantes no Id. 29123322, e determinou o prosseguimento da execução quanto às CDA ́s (53302/2017; 53303/2017; 53306/2017; 53307/2017; 53311/2017; 53316/2017 53320/2017; 53323/2017 53327/2017; 53328/2017 53329/2017; 53331/2017; 53332/2017 ; 53334/2017 ; 53335/2017; 53336/2017 53339/2017; 53341/2017; 53343/2017; 53346/2017; 53348/2017; 53352/2017 ; 53353/2017; 53363/2017; 53364/2017; 53369/2017; 53372/2017; 53374/2017;

53379/2017; 53382/2017 ; 53383/2017; 53384/2017; 53387/2017; 53388/2017; 53395/2017; 53398/2017; 53400/2017; 53401/2017; 53403/2017; 53406/2017 53410/2017; 53411/2017;

53412/2017; 53413/2017; 53414/2017; 53415/2017; 53419/2017 53422/2017 ; 53423/2017; 53426/2017; 53427/2017; 53428/2017; 53431/2017 ; 53432/2017 53433/2017 ; 53434/2017 ; 53435/2017; 53439/2017; 53442/2017; 53443/2017; 53446/2017; 53447/2017; 53448/2017; 53451/2017; 53453/2017; 53456/2017; 53459/2017; 53464/2017; 53473/2017; 53474/2017; 53475/2017; 53477/2017; 53484/2017; 53490/2017; 53492/2017; 53493/2017; 53494/2017; 53496/2017; 53498/2017; 53499/2017; 500/2017; 53509/2017 53510/2017; 53511/2017; 53512/2017;

53513/2017; 53514/2017; 53515/2017; 53517/2017; 53518/2017; 53519/2017; 53520/2017; 53525/2017; 53528/2017; 53533/2017; 53538/2017; 53539/2017; 53545/2017; 53547/2017; 53549/2017; 53554/2017; 3555/2017; 53558/2017; 53561/2017).

Em suas razões, aduz ser “
fato incontroverso que a apelante em nenhuma das Certidões de Dívida Ativa é devedora do apelado, uma vez que os débitos de IPTU lançados em nome dos mesmos são de inteira responsabilidade dos possuidores dos imóveis
”.

Verbera que a sentença “
contraria o artigo 932, V, b, do CPC, uma vez que restou comprovado com interposição da petição inicial que as CDA ́s que não foram quitadas, são de inteira responsabilidade dos possuidores em decorrência do instrumento particular de compra e venda, conforme ratio decidendi modulada no julgamento do Recurso Especial nº 1.773.779/SP
”.

Argumenta que “
se a parte apelada reconhece que houveram pagamentos após a distribuição da execução, e que referidos valores não foram abatidos, caracterizando o excesso da execução em mais de 50% do total executado, há de ser, no mínimo, deferida a prova pericial para verificação de quais CDA’s foram efetivamente pagas, quais parceladas, e qual o real montante devido, fato que não foi sequer considerado pelo magistrado a quo
”.

Ainda, “
se há débitos controvertidos, não há como prosseguir a execução até que se obtenha a certeza, a liquidez e a exigibilidade dos mesmos
”, e “
reconhecendo o juiz que o crédito exequendo é controvertido, julgar antecipadamente o feito e pela improcedência do pedido mesmo com a confissão expressa do apelado, é sentenciar contra legis
”, circunstâncias que constituem cerceamento de defesa.

Relata que “
o apelado confessou expressamente a existência do excesso da execução em mais que o dobro do valor pleiteado e, ainda, a existência de crédito parcelado dentro do restante, supostamente devido, sem, contudo, discriminar qual o valor parcelado e pago, portanto, inexigível e qual o valor efetivamente devido e exigível
”.

Ao final, formula os seguintes pedidos:

“a) reformar a r. sentença, julgando procedente os EMBARGOS ante a ilegitimidade passiva da Apelante amplamente demonstrada através dos contratos acostados aos embargos, bem como confissão expressa do EXCESSO DA EXECUÇÃO, bem como a AUSENCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDAD das CDAS (crédito controvertido), e invertendo o ônus da sucumbência, liberando os valores excessivamente penhorados ou,

b) caso diverso, seja anulada a r. sentença para que, por meio da instrução processual seja produzida a prova pericial contábil, já que o crédito é controvertido, assegurando ao Apelado apontar com clareza as CDAS parceladas das impagas, afim de apurar o efetivo valor do crédito perseguido pelo Apelado e garantindo ao Apelante a efetiva defesa, invertendo-se o ônus da sucumbência.”

Tempestividade certificada (Id. 52521572) e juntada guia do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento (Id. 52521570).

Nas contrarrazões, o Município de Rondonópolis aduz que a propriedade dos imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante artigo 1.245 do Código Civil, e que o pagamento parcial do crédito não tem o condão de extinguir o débito, tampouco a execução fiscal. Ainda, assevera que a Certidão de Dívida Ativa está em conformidade com os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça ante a ausência dos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos processuais, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (cerceamento de defesa).

A apelante é Loteadora/Imobiliária e figura como parte devedora do IPTU de 264 (duzentos e sessenta e quatro) imóveis, objeto dos embargos à execução de origem.

No ponto, aduz que os imóveis, em sua maioria, já foram compromissados e vendidos a terceiros que, inclusive, já quitaram o referido imposto, sendo impossível exigir que comprove o pagamento das CDA’s adimplidas, e apesar de ter solicitado extrato dos débitos em aberto junto ao órgão competente, o documento não ficou pronto em tempo hábil.

Colaciona diversas notificações aos promitentes/compradores dos Lotes, para que realizem o cumprimento da obrigação de pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2015, bem como a imediata transferência do Imposto, com Notificação, CDA correspondente e Carta com Aviso de Recebimento, além de alguns comprovantes de pagamentos e contratos de compra e venda registrados em Cartório (Id. 52521501/52521540 – fls. 21).

No Id. 52521545 a apelante apresenta emenda à inicial dos embargos à execução, aduzindo que o valor atualizado das CDA’s exigidas perfaz o montante de R$ 127.984,25 (cento e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), pelo que requereu a liberação da penhora realizada em excesso.

Em manifestação, o Município apelado afirmou que o débito vencido, atualizado, após os pagamentos e parcelamentos realizados, é de R$ 103.043,30 (cento e três mil, quarenta e três reais e trinta centavos), Id. 52521551 – fls. 10, e que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo por ausência de averbação da escritura dos imóveis da sua transferência, em Cartório de Registro, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil e 186, II, do Código Tributário Nacional. Junta, para tanto, extrato detalhado com as CDA’s pagas (Id. 52521552 - fls. 1 ao 115), e não pagas (Id. 52521553 – fls. 1/112).

Assim, os documentos colacionados aos autos, tanto pelo apelante quanto pelo apelado, são suficientes ao julgamento da lide, uma vez que é possível verificar as descrições do crédito nas CDA’s juntadas, bem como a especificação das que foram pagas e as que ainda estão pendentes de execução.

O Superior Tribunal de Justiça assinala que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico:

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ)
.”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019)

Ou seja, o juiz deve avaliar a necessidade da prova, por consequência, se está na contramão da duração razoável e da efetividade do processo, além do que é extreme de dúvidas a desnecessidade da produção de outras provas. Nesse caminho, a doutrina:

“(...)
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)
”. (
in
ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

Se há prova documental suficiente para a entrega da prestação jurisdicional em juízo cognitivo de certeza, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Na mesma intelecção assinalam julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova,
faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa
.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

O caso em exame está devidamente instruído e adequado para a sua resolução.

Por esses motivos,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, a apelante alega que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU dos imóveis descritos nas CDA’s executadas em virtude de ter realizado a venda dos respectivos, consoante contratos de compra e venda (Id. 52521501/52521540 – fls. 21), de modo que a responsabilidade do pagamento do tributo passa para os compradores correspondentes.

Por outro lado, o Município apelado defende que o instrumento particular de compra e venda não é suficiente para embasar a transferência da propriedade, bem como não houve a averbação na matrícula dos imóveis, tampouco a comunicação da venda ao Município.

O Código Tributário Nacional, em seus artigos 32 e 34, descreve o fato gerador e o sujeito passivo da obrigação quanto ao tributo objeto da execução (IPTU):

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, fixou o entendimento segundo o qual, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel, tanto do possuidor do imóvel (promitente comprador) quanto do seu proprietário (promitente vendedor) são partes legítimas pelo pagamento do IPTU (tema 122 - REsp n. 1.111.202/SP e REsp n. 1.110.551/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009), o qual permanece hígido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMITENTE VENDEDOR. RESP 1.111.202/SP - TEMA 122/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELO PROMITENTE COMPRADOR
. PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. ART. 282 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)
Na forma da jurisprudência do STJ, só o registro da escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel "razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa, ainda que registrado e apoiado nas cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade"
(STJ, AgInt no REsp 1.948.435/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2021). No mesmo sentido: "(...) as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ vêm ratificando o entendimento de que
a existência de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, com transferência imediata da posse, ainda que acompanhada de registro no cartório imobiliário, não afasta a responsabilidade tributária do alienante
. Citam-se, a título exemplificativo: AgInt no REsp 1.653.513/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2019; e AgInt no REsp 1.819.068/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019" (STJ, REsp 1.849.545/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2020). (...)”. (Segunda Turma, REsp 1978780/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Dje 7/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal.

2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".

5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade.

6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda.

7. Recurso especial a que se dá provimento. (Segunda Turma, REsp 1662859/SP, relator Ministro Og Fernandes, DJe 29/09/2017)

Ainda, extrai-se do posicionamento haurido que cabe aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo para a cobrança do IPTU, no caso de responsabilidade solidária. É o teor da
Súmula 399
: “
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
”.

Com isso, o Código Tributário do Município de Rondonópolis (Lei Complementar n° 1.800/1990), traz a mesma discricionariedade na eleição do contribuinte (art. 7º):

“Art. 7º. Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título, do bem imóvel.

§ 1º. Conhecido o proprietário, a ele dar-se-á a preferência nas condições de sujeito passivo.

(...)

Art. 8º. Quando o adquirente do domínio útil ou da propriedade de bem imóvel já lançado for pessoa imune ou isenta, vencerão antecipadamente as prestações vincendas relativas ao imposto, respondendo por elas o alienante, ressalvado o disposto no inciso II do Artigo 17”.

Da incursão dos contratos de venda relacionados pela apelante (Id. 52521501/52521540 – fls. 21), não se verifica o registro nas matrículas dos imóveis, de modo que, nos termos do precedente qualificado, o mero instrumento particular de compra e venda não tem, por si só, o condão de transferir a propriedade do imóvel objeto do contrato e subsiste a responsabilidade tributária da executada.

Em que pese o argumento apresentado pela apelante, também não consta das provas juntadas, notadamente para expedição do “habite-se” e cadastro imobiliário, qualquer comprovação de que tomou as providências para cientificar o município, por qualquer meio, acerca da alteração do contribuinte por força de instrumento particular de compra e venda.

Razão por que não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante, uma vez que o Município apenas tinha ciência da imobiliária como contribuinte para fins de lançamento do tributo. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que registrado em cartório, o contrato de compra e venda só faz cessar a cobrança do IPTU, na hipótese de a transação ser comunicada à municipalidade, a fim de que reste comprovada a transferência, e possibilite a regularização da cobrança. (N.U 0003490-87.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –- ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação do STJ, considera que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN.

Recurso provido.

(N.U 0044837-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 0046764-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

No tocante ao alegado excesso de execução, da mesma forma, não merece prosperar.

O Município de Rondonópolis, em sua peça contestatória, colacionou extrato detalhado das situações de cada uma das CDAs executadas. Nele constam quais foram pagas, quais se encontram em parcelamento e quais estão pendentes de negociação ou pagamento (Id. 52521551 – fls. 1/16).

Além do mais, a execução fiscal foi ajuizada na data de 26/10/2017 (Id. 52516995 – fls. 2), antes das informações de pagamento parcial pela apelante.

A própria apelante afirma que, após os pagamentos de algumas CDA’s, está em aberto o valor remanescente na monta de R$ 127.984,25 (cento e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) - Id. 52521544, e o valor que o Município reconhece como remanescente é até inferior, no total de R$ 103.043,30 (cento e três mil, quarenta e três reais e trinta centavos), consoante extrato relacionado no Id. 52521551.

Em consequência, não se trata de confissão de excesso de execução, mas sim o reconhecimento do pagamento parcial do tributo, posterior ao trâmite da execução fiscal, o que resta evidenciado pelo substrato probatório dos autos.

Deveras, ao contrário do que sustenta o apelante, a certidão apresentada aos autos ostenta os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo certo que o parcelamento ou pagamento parcial do débito não tem o condão de acarretar na extinção da execução, mas apenas a sua suspensão até o pagamento integral.

Da mesma forma, é certo que o pagamento integral extingue a obrigação, devendo ser procedida a liberação de eventuais valores penhorados, assim, somente após o pagamento total do crédito objeto de parcelamento é que pode ocorrer o desbloqueio de valores, bem como a extinção do processo.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0000083-81.1997.8.11.0020, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999; Resp n.º 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002.
(...)”. (STJ. REsp nº 1526804/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015)

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002198-30.2007.8.11.0051, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 30/06/2020).

Com o pagamento parcial do crédito exequendo pelo executado, a execução fiscal deve prosseguir até o adimplemento do saldo remanescente, somente cabendo a extinção do processo quando ocorrer o pagamento integral da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022